Tribunal: STF
Processo: HC 245385
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-09
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus 901.797/SP, nos termos da seguinte ementa:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INVESTIGAÇÃO POLICIAL. MORTE DE BEBÊ EM MATERNIDADE. POSSÍVEL NEGLIGÊNCIA MÉDICA. INVESTIGADA SOLTA. PRAZO IMPRÓPRIO. CASO COMPLEXO. DILIGÊNCIAS EM ANDAMENTO. ILEGALIDADE NÃO VERIFICADA AGRAVO DESPROVIDO.



    1. “O tempo para a conclusão do inquérito policial ou da instrução criminal não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se necessário raciocinar com o juízo de razoabilidade a fim de caracterizar o excesso, não se ponderando a mera soma aritmética de tempo para os atos processuais ou de investigação.” (AgRg no HC 614.321/PE, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020.)



    2. Constatada a complexidade do caso, a ausência de medidas cautelares em desfavor da investigada e a pendência de diligências em andamentos pelos órgãos de persecução, não se verifica flagrante ilegalidade no prolongamento de inquérito policial, que teve início com boletim de ocorrência em abril de 2019.



    3. Agravo regimental desprovido (doc. 22, p. 1).



    Neste habeas corpus, a defesa ressalta, inicialmente: 



    Com a devida vênia ao voto do DOUTO MINISTRO RELATOR DA QUINTA TURMA DO STJ, mas não foram devidamente observados os temas arguidos naquele Superior Tribunal, onde, ao que parece, preocupam-se muito mais com as formalidades do que propriamente o direito invocado e o constrangimento apontado. Assim, acabaram por perpetuar o constrangimento ilegal.



    Ora ILUSTRES MINISTROS, o presente caso enquadra-se perfeitamente para a concessão da ordem pretendida pela flagrante ilegalidade constatada.



    Quanto a efetiva paralisação da investigação e sem diligências em curso, basta observar que o constrangimento ilegal é manifesto e de imediata cognição, pois a paciente está sob perpétuo procedimento policial, que consta publicamente em todas consultas que possam a vir a serem realizadas, sem andamento e sem a mínima atenção para com os elementos de autoria e materialidade que justifiquem um procedimento penal. Já com longos 5 anos de inquérito sem qualquer investigação, bem como com aproximadamente 1 mil folhas juntadas por equívoco, que são derivadas de outro procedimento de natureza totalmente diferente da investigada, sendo tal fato reconhecido pelo JUÍZO “A QUO” em data recente.



    Assim, a investigação apenas teve andamento em data recente e justamente após a defesa da paciente iniciar a impetração do habeas corpus ainda no E. TJ/SP e dando prosseguimento (doc. 1, pp. 4-5).



    Em seguida, alega:



     Até o presente momento não se sabe o motivo pelo qual a paciente é averiguada no referido feito, uma vez que seu nome aparece uma única vez em todas as provas pertencentes ao feito, tendo em vista a desídia com a qual corre o presente processo, uma vez que em Fls. 1147 foi informado que de Fls. 15 – 1125 não pertencem ao presente processo e ainda continuam constando nos autos, tornando o mesmo totalmente confuso e desconexo.



    [...]



    Outrora, não seria mais possível apurar, uma vez que o fato ocorreu em 2019 e até o presente NADA FORA DE FATO FEITO, INCLUSIVE COM MANIFESTAÇÕES DO DOUTO PROMOTOR DE JUSTIÇA NESTE SENTIDO, JÁ QUE inquérito policial está literalmente abandonado, o processo idem, para vermos o absurdo com o qual todo procedimento vem sendo tratado, tem-se como exemplo os pedidos de movimentação e cobrança por parte do Ministério Público em fls. 1213, 1224, 1247, 1258 e 1268 (doc. 1, pp. 11 e 14).



    Ainda, argumenta:



    Nesse prospecto, é inadmissível que a paciente permaneça sendo investigada pelo período de 5 (cinco) anos, sem que sua culpa seja formada. Com inquérito abandonado, procedimento judicial errôneo com mais de 1 mil folhas que sequer pertencem ao mesmo, e nada de concreto tenha sido feito no sentido de esclarecimento de materialidade e autoria, sendo um verdadeiro castigo constar como averiguada em um procedimento que esta sendo feito sem responsabilidade e zelo por partes dos representantes do PODER PUBLICO, com exceção ao DOUTO PROMOTOR DE JUSTIÇA que tenha exercer a fiscalização, mas sem tomar medidas mais eficientes neste sentido (doc. 1, p. 19).



    Ao final, requer:



    A) Ante o exposto, estando presentes o fumus boni iuris e o periculum in mora, requer, se digne Vossas Excelências de conceder medida liminar para que CESSEM IMEDIATAMENTE O CONSTRANGIMENTO ILEGAL QUE ESTÁ SENDO IMPOSTO AO PACIENTE, SUSPENDENDO-SE IMEDIATAMENTE O CURSO DA AÇÃO PENAL, PARA POSTERIORMENTO QUANDO DA ANÁLISE DO MÉRITO, TRANCAR DEFINITIVAMENTE ESTA TEMERÁRIA AÇÃO PENAL, INCLUSIVE COM A ANULAÇÃO DE TODOS OS ATOS PROCESSUAIS ATÉ AQUI PRATICADOS BEM COMO QUAISQUER CONSEQUÊNCIAS DA AÇÃO; E AINDA, QUE SEJAM TOMADAS TODAS AS MEDIDAS NECESSÁRIAS QUANTO AO TRANCAMENTO DA AÇÃO.



    B) Ainda, após análise do pedido liminar, requer seja definitivamente concedida a ordem de HABEAS CORPUS para o trancamento da persecução e seu arquivamento em razão da falta de justa causa para a imputação formulada contra o paciente nos termos pretendidos e prontamente demonstrados, confirmando-se a liminar, TUDO COMO MEDIDA DA MAIS CRISTALINA E PURA JUSTIÇA (doc. 1, pp. 20-21).



     



    É o relatório. Decido.



    O Superior Tribunal de Justiça assim decidiu:



    Inicialmente, cumpre ressaltar que "[a] decisão monocrática proferida por Relator não afronta o princípio da colegialidade e tampouco configura cerceamento de defesa, ainda que não viabilizada a sustentação oral das teses apresentadas, sendo certo que a possibilidade de interposição de agravo regimental contra a respectiva decisão [...] permite que a matéria seja apreciada pela Turma, o que afasta absolutamente o vício suscitado pelo agravante" (AgRg no HC 485.393/SC, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 28/3/2019).



    É "plenamente possível, desta forma, que seja proferida decisão monocrática por Relator, sem qualquer afronta ao princípio da colegialidade ou cerceamento de defesa, quando todas as questões são amplamente debatidas, havendo jurisprudência dominante sobre o tema, ainda que haja pedido de sustentação oral" (AgRg no HC 607.055/SP, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 09/12/2020, DJe 16/12/2020).



    No mais, a irresignação não merece guarida, pois a decisão ora guerreada foi proferida em consonância à orientação jurisprudencial desta Corte Superior.



    Consoante salientado, no caso concreto, a investigação do Inquérito Policial n. 1502837-27.2019.8.26.0506 busca esclarecer as razões da morte de um recém-nascido horas após o nascimento, em determinada maternidade, em 27/4/2019, pairando suspeita de negligência médica. A agravante, uma das responsáveis pelo atendimento da mãe e do bebê, é alvo do inquérito policial.



    Imperioso ressaltar que não há como acolher a tese de ausência de justa causa para a deflagração da investigação em desfavor da agravante, pois o pedido dependeria invariavelmente que esta Corte Superior examinasse, de forma inaugural, os elementos de prova angariados até o momento pela investigação, providência inviável sobretudo na estreita via do habeas corpus.



    Sobre a duração do inquérito, cumpre salientar que, em caso de investigado solto, o prazo para a conclusão do procedimento investigatório é impróprio, podendo ser prorrogado a depender da complexidade das apurações.



    Com efeito, na esteira do parecer do Ministério Público Federal, entendo que o caso guarda grau de complexidade elevado, pois depende da análise de especialistas da área sobre as condutas médicas adotadas no atendimento à parturiente e ao recém-nascido.



    Além disso, constato que os fatos ocorreram em abril de 2019, sendo que, logo na sequência, em março de 2020, houve a declaração da pandemia da covid-19 pela Organização Mundial da Saúde, situação que interferiu sobremaneira no prazo de condução dos procedimentos da persecução penal de forma geral. Observo também que não há medidas cautelares em desfavor da agravante.



    No mais, também não se trata de hipótese de investigação paralisada e sem diligências em curso. Isso porque, em março de 2024, o Juiz de 1º grau, atendendo a pedido do Ministério Público, expediu ofício à autoridade policial para que providenciasse as diligências faltantes (pedido de elaboração de parecer médico ao Conselho Regional de Medicina a fim de que seja apontado se houve ou erro médico no atendimento), com a maior brevidade possível.



    A propósito, asseverou o Tribunal de Justiça:



    A ordem é de ser denegada, por inexistir o constrangimento ilegal apontado. Conforme informações prestadas pelo Juízo apontado como coator:



    “(...) Trata-se de inquérito policial instaurado em 20 de maio de 2019 para apuração do fato registrado no Boletim de Ocorrência nº 9907/2019 (fls. 02/03), ocorrido em 27 de abril de 2019, na Avenida Bandeirantes, nº 3900, Vila Virgínio, Ribeirão Preto/SP, figurando como vítima Larissa Silva Pereira Mendes.



    Consta que na data dos fatos a vítima entrou em trabalho de parto, sendo submetida a cirurgia onde os médicos constaram que o feto foi retirado sem vida certidão de óbito fls. 1156.



    Os autos encontram-se na fase de investigações pela Autoridade Policial, que vem requerendo dilação de prazo para a conclusão e elaboração do Relatório Final.



    Em 05 de março de 2024 o Ministério Público manifestou-se, nos seguintes termos: “Fl. 1266 Tendo em vista a ausência de diligências no prazo legal e não atendida as manifestações de fls. 1247 e 1258, requeiro a remessa dos autos ao Exmo. Delegado Seccional de Polícia para que determine a realização das diligências para conclusão das investigações e as demais providências que entender necessárias”.



    Em 08 de março de 2024 este juízo determinou que se oficiasse à Delegacia Seccional de Polícia para que determine a realização de diligências visando a conclusão das investigações.



    Na data de hoje foi determinada a expedição de ofício à Autoridade Policial competente para que providencie o necessário visando a conclusão das investigações com maior brevidade, uma vez que os fatos datam de abril de 2019. (...)”.



    A instauração de inquérito policial é procedimento meramente administrativo, que visa à apuração da notícia de um crime.



    No caso dos autos, baseia-se, notadamente, no relato feito pela vítima, conforme consta do boletim de ocorrência:



    “Comparece a parte informando que na data dos fatos, foi submetida ao processo de retirada de feto que veio a falecer 3 horas após o parto, no nosocômio, local dos fatos, sendo que todo o procedimento foi filmado pela sua irmã, filmagem esta que compromete se a apresentar a delegacia que apura os fatos, sendo que durante o procedimento, visualiza-se o momento em que a criança é retirada pela médica e que na saída mesma esta ainda tinha um dreno ligado a seu corpo, dreno este que foi retirado após o procedimento de recolocação da criança em seu interior.



    O caso teve repercussão pela mídia, sendo apresentado em telejornal local, e ouvido um médico da cidade que este dizia ter o caso ocorrido por negligência médica.



    Informa a vítima, que segunda a médica que a atendeu no hc campus, que os fatos poderiam ter ocorrido de outra forma caso a parte, desde o início de seu sangramento, tivesse sido encaminhada para ultrassom e acompanhamento ginecológico.



    Informa ainda que esteve por várias vezes em hospitais da cidade sendo que apresenta receituários e cópia caderneta de gestante do UBDS Vila Mariana. A vítima pede apuração dos fatos” (sic).



    É o que basta para caracterizar a justa causa para a continuidade das investigações, por intermédio do inquérito policial instaurado, que produzirá provas, que serão analisadas pelo Ministério Público, ressaltando que o Delegado de Polícia deliberou pelo registro do feito com natureza “não criminal”.



    Razão assiste à Autoridade Policial que instaurou o procedimento administrativo a partir das notícias prestadas pela vítima, a fim de esclarecer melhor os fatos. Não poderia deixar de fazê-lo.



    Frise-se que a paciente consta como averiguada, tendo em vista que seu nome consta em um dos atendimentos à paciente, junto ao Centro de Referência da Saúde da Mulher de Ribeirão Preto MATER.



    No mesmo sentido, em sede de “Habeas Corpus”, não há possibilidade de análise do mérito. “A simples apuração da noticia criminis não constitui constrangimento ilegal a ser corrido pela via do habeas corpus” (RTJ 78/138). “Só se admite o trancamento do inquérito policial por via de habeas corpus em casos excepcionais, isto é, quando a falta de justa causa resulta desde logo evidente” (RT 599/448).



    “Em sede de 'habeas corpus' só é possível trancar ação penal em situações especiais, como nos casos em que é evidente e inafastável a negativa de autoria, quando o fato narrado não constituiu crime, sequer em tese, e em situações similares, onde pode ser dispensada a instrução criminal para a constatação de tais fatos, situação que não se configura na espécie” (RT 742/533).



    Quanto à alegada demora no encerramento das investigações, também não há constrangimento à paciente que, embora conste como “averiguada”, pelas razões acima expostas, não foi sequer indiciada até a presente.



    No mais, o Ministério Público solicitou que a autoridade policial providenciasse o encerramento das investigações com maior brevidade possível, o que foi deferido pelo Juízo apontado como coator, já tendo sido oficiado nesse sentido, não restando demonstrado, portanto, justificativa ou fundamento a ensejar, de pronto, o trancamento do inquérito policial. (e-STJ, fls. 24-27; grifou-se.)



    Sopesadas, portanto, todas essas circunstâncias (complexidade do caso, período de pandemia, investigada sem restrições de medidas cautelares e diligências em curso), não vislumbro cenário atual de flagrante ilegalidade em relação ao prazo do inquérito.



    Na mesma direção, cito:



    [...]



    Dessa forma, não verifico flagrante ilegalidade capaz de permitir a concessão da ordem de ofício nesta instância (doc. 22 pp. 2-4 — grifos no original).



    O trancamento de inquérito policial pela via do habeas corpus, segundo pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF), constitui medida excepcional só admissível quando evidente a falta de justa causa para o seu prosseguimento, seja pela inexistência de indícios de autoria do delito, seja pela não comprovação de sua materialidade, seja ainda pela atipicidade da conduta do investigado. 



    Na esteira desse entendimento, cito os seguintes julgados:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRANCAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL. PACIENTE INVESTIGADO POR SUPOSTA PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E PELO DELITO DE LAVAGEM DE DINHEIRO. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. INOCORRÊNCIA. PRESENÇA DE INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. DEMAIS TESES SUSCITADAS QUE NÃO FORAM ANALISADAS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESÃO DE INSTÂNCIA. WRIT PARCIALMENTE CONHECIDO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.



    I – O trancamento de inquérito policial pela via do habeas corpus, segundo pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal - STF, constitui medida excepcional só admissível quando evidente a falta de justa causa para o seu prosseguimento, seja pela inexistência de indícios de autoria do delito, seja pela não comprovação de sua materialidade, seja ainda pela atipicidade da conduta do investigado.



    II – No caso, as decisões impugnadas estão em sintonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, pois narram possível ocorrência de fato típico e indícios mínimos de autoria. Por outro lado, para acolher a tese veiculada pela defesa de ausência de justa causa, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado na via do habeas corpus.



    III – As demais teses veiculadas nesta impetração não foram examinadas pelo Superior Tribunal de Justiça. Isso inviabiliza a possibilidade de o Supremo Tribunal Federal analisá-las neste writ, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal.



    IV – Agravo regimental improvido (HC 242.990 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 4/9/2024).



    Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Estupro de vulnerável. Súmula 691/STF. Trancamento de inquérito policial. Jurisprudência do supremo Tribunal Federal. Ausência de ilegalidade flagrante ou abuso de poder.



    1. O Supremo Tribunal Federal (STF) consolidou o entendimento no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus contra decisão denegatória de provimento cautelar (Súmula 691/STF). A hipótese de que se trata não autoriza a superação do entendimento da Súmula 691/STF.



    2. O trancamento de inquérito policial, por meio do habeas corpus, só é possível quando estiverem comprovadas, de plano, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa (HC 103.891, Redator para o acórdão o Ministro Ricardo Lewandowski; HC 86.656, Rel. Min. Ayres Britto; HC 81.648, Rel. Min. Ilmar Galvão; HC 118.066-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber; e HC 104.267, Rel. Min. Luiz Fux).



    3. Na concreta situação dos autos, não é possível falar em teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o encerramento prematuro das apurações. Até porque a hipótese é de paciente investigado pela suposta prática do crime de estupro de vulnerável.



    4. Uma vez conhecido o habeas corpus, somente deverá ser concedida a ordem em caso de réu preso ou na iminência de sê-lo, presentes as seguintes condições: 1) Violação à jurisprudência consolidada do STF; 2) Violação clara à Constituição; ou 3) Teratologia na decisão impugnada, caracterizadora de absurdo jurídico (HC 132.990, Redator para o acórdão o Ministro Luiz Fux).



    5. No caso, nenhuma dessas condições está demonstrada. Para além de observar que o paciente não está preso, ou na iminência de ser, o fato é que não há nenhum risco de prejuízo irreparável ao acionante, que bem poderá articular toda a matéria de defesa no momento processual oportuno, nas instâncias próprias.



    6. Agravo regimental a que se nega provimento (HC 213.463 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 26/5/2022).



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DENÚNCIA QUE ATENDE AOS REQUISITOS DO ART. 41 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. PROVIDÊNCIA INCOMPATÍVEL COM ESTA VIA PROCESSUAL. EXTINÇÃO ANÔMALA DA AÇÃO PENAL. INVIABILIDADE. PRECEDENTES.



    1. A justa causa é exigência legal para o recebimento da denúncia, instauração e processamento da ação penal, nos termos do artigo 395, III, do Código de Processo Penal, e consubstancia-se pela somatória de três componentes essenciais: (a) TIPICIDADE (adequação de uma conduta fática a um tipo penal); (b) PUNIBILIDADE (além de típica, a conduta precisa ser punível, ou seja, não existir quaisquer das causas extintivas da punibilidade); e (c) VIABILIDADE (existência de fundados indícios de autoria).



    2. Esses três componentes estão presentes na denúncia ofertada pelo Ministério Público, que, nos termos do artigo 41 do CPP, apontou a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado e a classificação do crime.



    3. O juízo antecipado desta CORTE SUPREMA a respeito do mérito da ação penal, em rigor, implicaria clara distorção das regras constitucionais de competências. Ainda, o exame das questões fáticas suscitadas pela defesa demandaria o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual.



    4. Esta CORTE já decidiu, reiteradas vezes, que a extinção anômala da ação penal, em Habeas Corpus, é medida excepcional, somente admissível quando prontamente identificável: (a) atipicidade da conduta; (b) ausência de indício mínimo de autoria ou existência do crime; ou (c) causa de extinção da punibilidade; o que não ocorre na presente hipótese.



    5. Agravo regimental a que se nega provimento (HC 213.745 AgR/PR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 16/5/2022).



    HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. DENÚNCIA QUE ATENDE AOS REQUISITOS DO ART. 41 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. EXTINÇÃO ANÔMALA DA AÇÃO PENAL. INVIABILIDADE. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO (HC 192.883/RJ, Relator para o acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 28/10/2021).



    HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. TRANCAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL. JUSTA CAUSA NÃO DEMONSTRADA. NECESSIDADE DE APROFUNDAMENTO DOS TRABALHOS INVESTIGATÓRIOS. AUSÊNCIA DE PLAUSIBILIDADE JURÍDICA DAS ALEGAÇÕES APRESENTADAS NESTA IMPETRAÇÃO. PRECEDENTES. DENEGAÇÃO DA ORDEM. 1. É firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que, o trancamento de inquérito policial pela via do habeas corpus, constitui medida excepcional só admissível quando evidente a falta de justa causa para o seu prosseguimento, seja pela inexistência de indícios de autoria do delito, seja pela não comprovação de sua materialidade, seja ainda pela atipicidade da conduta do investigado. 2. O exame da alegada imprecisão do nome ou inocência do Paciente diante da hipótese de suposto constrangimento ilegal não se coaduna com a via eleita, sendo tal cotejo reservado para processos de conhecimento, aos quais a dilação probatória é reservada. 3. Ordem denegada (HC 106.314/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 24/8/2011).



    AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. JUSTA CAUSA PARA A INVESTIGAÇÃO. PRETENDIDO TRANCAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL. INVIABILIDADE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO HABEAS CORPUS. 1. O habeas corpus não é via adequada ao trancamento de inquérito policial, ressalvados os casos excepcionais de evidente atipicidade da conduta, extinção da punibilidade ou ausência de justa causa. 2. Agravo interno desprovido (HC 223.300 ED-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 4/10/2023).



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE HIPÓTESE EXCEPCIONAL HÁBIL A JUSTIFICAR O PROSSEGUIMENTO DA PERSCUTIO CRIMINIS. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. ATIPICIDADE DA CONDUTA. DOLO DE USO NÃO AFERÍVEL DE PLANO. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. A jurisprudência da Corte é pacífica ao asseverar que a rejeição da denúncia constitui medida excepcional reservada às hipóteses em que “seja patente (a) a atipicidade da conduta; (b) a ausência de indícios mínimos de autoria; e (c) a presença de causa extintiva da punibilidade” (HC 124.711, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 16.12.2014).



    2. Demonstrada a presença de elementos a apontar a existência de conduta típica, é irretocável a decisão de instância originária que, reconhecendo presentes os requisitos do art. 41 do CPP, determina o recebimento da exordial acusatória.



    3. É imprópria a prematura valoração do quadro probatório a fim de obstar interesse, ao que tudo indica legítimo, do Ministério Público em dar prosseguimento à persecutio criminis, pois é no desenrolar da ação penal, mediante amplo contraditório, que a convicção judicial, à luz das controvérsias processuais, é consolidada.



    4. Na fase embrionária em que o feito se encontra não se revela possível, notadamente na via eligida, aferir o aventado “dolo de uso” que tornaria a conduta atípica.



    5. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida.



    6. Agravo regimental desprovido (HC 182.916 AgR/SC, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 23/9/2020).



    Recurso ordinário em habeas corpus. Crimes de tráfico e de associação para o tráfico (Lei nº 11.343/06, arts. 33 e 35). Pretensão ao trancamento do inquérito policial por ausência de indícios mínimos de materialidade delitiva e autoria da infração. Não conhecimento do writ pelo Superior Tribunal de Justiça por ser ele substitutivo do recurso ordinário cabível. Precedentes da Corte. Necessidade, ademais, de incursão no acervo fático-probatório. Descabimento na via restrita do habeas corpus. Recurso não provido. 1. Não discrepa do entendimento dominante na Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal o acórdão proferido por aquela Corte de Justiça no sentido da inadmissibilidade do habeas corpus que tenha por objetivo substituir o recurso ordinário. Precedentes. Ressalva do entendimento do Relator. 2. É firme, por outro lado, a jurisprudência consagrada pelo Supremo Tribunal de que a concessão de habeas corpus com a finalidade de trancamento de ação penal em curso (bem como do antecedente inquérito policial) só é possível em situações excepcionais, quando estiverem comprovadas, de plano, atipicidade da conduta, causa extintiva da punibilidade ou ausência de indícios de autoria, o que não se vislumbra no caso em exame, em que a aferição da presença ou não de dolo na conduta do apontado ofensor demanda incursão no acervo fático-probatório, a qual é inviável na via estreita do writ constitucional. Precedentes. 3. Recurso a que se nega provimento (RHC 120.389/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJ 31/3/2014).



    No caso, entendo que as decisões impugnadas estão em sintonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    Evidenciada possível ocorrência de fato típico, a via do habeas corpus não é adequada para o trancamento da investigação policial, que constitui, como já afirmado, medida de natureza excepcional.



    Por outro lado, para acolher a tese veiculada pela defesa de ausência de justa causa, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, o que, como se sabe, é vedado na via do habeas corpus.



    A propósito, veja-se como se pronunciou a Procuradoria-Geral da República (PGR) nestes autos:



    Embora a defesa alegue ausência de justa causa para a continuidade das investigações, haja vista que a Paciente não teria sido responsável pela realização do acompanhamento pré-natal e do parto, não há elementos suficientes nos autos que permitam o arquivamento do inquérito policial.



    A uma, porque os autos não foram instruídos com a integralidade do inquérito, não sendo possível identificar quais profissionais da saúde estão sendo investigados, quais elementos probatórios foram angariados até então e qual seu conteúdo; a duas, porque a Paciente, de fato, foi responsável por pelo menos um atendimento feito à parturiente, e sobre o conjunto do atendimento paira suspeita de negligência médica, razão pela qual aberto o procedimento investigativo; e, finalmente, a três, porque não há prova cabal de inexistência de autoria ou atipicidade da conduta da Paciente.



    Ademais, o inquérito policial foi deflagrado com natureza não criminal, visando à apuração de ocorrência de erro nos procedimentos adotados pelos profissionais da saúde responsáveis pelo atendimento feito à parturiente, encontrando-se pendente a elaboração de parecer pelo Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo sobre o caso.



    Diante disso, e do fato de a Paciente não ter sido indiciada, nem existirem medidas cautelares em seu desfavor, entende-se que o trancamento da investigação, neste momento, seria prematuro, tendo em vista a existência de diligência em curso e a necessidade de investigação mais profunda que aponte a prática, ou não, da conduta de negligência médica, não somente por parte da Paciente, mas de toda equipe médica envolvida no atendimento realizado.



    O trancamento de inquérito policial, no sistema acusatório, é medida de absoluta excepcionalidade, somente admissível “quando evidente a falta de justa causa para o seu prosseguimento, seja pela inexistência de indícios de autoria do delito, seja pela não comprovação de sua materialidade, seja ainda pela atipicidade da conduta do investigado” (HC 165781 AgR, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 22/02/2019), ou, ainda, se presente causa extintiva da punibilidade (HC 132.170 AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 16.2.2016), o que não se verifica nos autos.



    Além disso, os argumentos lançados pelo Impetrante foram exaustivamente refutados pelas instâncias ordinárias, extrapolando a via estreita do habeas corpus o eventual afastamento da conclusão do juízo singular quanto à existência de justa causa para a continuidade das investigações, por exigir incursão em matéria fático-probatória, como corretamente asseveraram os acórdãos atacados. (doc. 27).



    Por fim, registro que o Supremo Tribunal Federal já assentou que:



    [a] ação de habeas corpus – de caráter sumaríssimo – constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 19/12/2012).



    Acerca do alegado excesso de prazo, a PGR ressaltou que, “embora transcorrido considerável lapso temporal desde a deflagração da investigação, ocorrida em 20/05/2019, as circunstâncias do inquérito policial, conforme narrativa feita pelo Superior Tribunal de Justiça, demonstram o regular processamento do feito, não havendo falar